Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0704722-73.2024.8.07.0018 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp, pois o documento - id. 70734447 - indica apenas o nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao apelado. Posto isso, indefiro o pedido id. 70734445, ficando o advogado Marcelo Almeida Alves (OAB-DF 34.265) e demais listados na procuração id. 64621772 cientes de que continuarão a serem intimados como representantes processuais do apelado, até que comprovem comunicação da renúncia por meio idôneo. Intime-se. Aguarde-se julgamento. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator